Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700862-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DENISE REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por DENISE REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando que a instituição bancária se abstenha de reter a integralidade de seus vencimentos e devolva os valores expropriados indevidamente de sua conta- salário. Nas contrarrazões de apelação ao ID 46288742, a apelada requer a reforma da sentença com a majoração dos danos morais fixados na primeira instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre eventual não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023 13:38:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador